Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010667-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY DOS SANTOS FOGACA - CPF: 070.109.781-74 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2o VOGAL): PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO VOTO NO TOCANTE AO RECURSO DA PROMOVIDA E DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO; NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PARTE REQUERENTE IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALEMNTE PROVIDO.

1.
A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende da apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade in re ipsa.

2.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, devendo ser reduzido em caso de fixação exorbitante.

3.
Sentença parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.

5.
Recurso da parte requerente conhecido e improvido.

6.
Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face de sentença que,
ipsis litteris:

“Pelo exposto, proponho JULGAR PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente
KELLY DOS SANTOS FOGACA
pretende a reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
pugnado pela manutenção da sentença do juízo
a quo
.

O recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
pugna em seu recurso inominado, pela improcedência

dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida
KELLY DOS SANTOS FOGACA
não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eis trechos do voto condutor:

“[...] Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos, visto que tempestivos, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO para reformar parcialmente a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Em análise dos autos, verifica-se que a empresa recorrente juntou em sua peça recursal o termo de cessão da dívida, o qual vincula a dívida objeto da lide. Além disso, na origem, seguiu o ônus da impugnação específica e esclareceu que o débito é oriundo do vínculo com a SOROCRED, mediante a juntada de contrato assinado, registro fotográfico e documento pessoal de identificação.

O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos a posteriori, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

No recurso em mesa, a documentação comprova, efetivamente, a relação contratual.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

A contraposição entre a verdade material da relação jurídica, efetivamente comprovada nos autos, ainda que em segundo grau de jurisdição, e a verdade formal, da inexistência da relação jurídica, deslocaria a conclusão da relação jurídica para a declaração de uma inverdade e, o pior, chancelar o pagamento de danos morais.

Trata-se de uma situação inusitada, porém, não incomum devido à aplicação das regras processuais em direitos disponíveis.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando os for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (ii) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

A situação aqui tratada ainda possui reforço argumentativo, pois o juízo a quo constou como fundamento a falta da prova da cessão, não obstante tenha sido apresentado o contrato originário, o que se adequa ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Ante a prova do vínculo primevo e a cessão, reconheço a legitimidade do débito ensejador da inscrição restritiva e o exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo da i. Relator a fim de
dar integral provimento
ao recurso interposto pela empresa e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, NEGO provimento ao recurso da parte autora.

Deixo de condenar a empresa recorrente/vencedora em custas e honorários advocatícios (art. 55, CPC).

Condeno a parte autora/recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Eis trechos do voto condutor:

“[...] Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos, visto que tempestivos, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO para reformar parcialmente a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Em análise dos autos, verifica-se que a empresa recorrente juntou em sua peça recursal o termo de cessão da dívida, o qual vincula a dívida objeto da lide. Além disso, na origem, seguiu o ônus da impugnação específica e esclareceu que o débito é oriundo do vínculo com a SOROCRED, mediante a juntada de contrato assinado, registro fotográfico e documento pessoal de identificação.

O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos a posteriori, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

No recurso em mesa, a documentação comprova, efetivamente, a relação contratual.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

A contraposição entre a verdade material da relação jurídica, efetivamente comprovada nos autos, ainda que em segundo grau de jurisdição, e a verdade formal, da inexistência da relação jurídica, deslocaria a conclusão da relação jurídica para a declaração de uma inverdade e, o pior, chancelar o pagamento de danos morais.

Trata-se de uma situação inusitada, porém, não incomum devido à aplicação das regras processuais em direitos disponíveis.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando os for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (ii) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

A situação aqui tratada ainda possui reforço argumentativo, pois o juízo a quo constou como fundamento a falta da prova da cessão, não obstante tenha sido apresentado o contrato originário, o que se adequa ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Ante a prova do vínculo primevo e a cessão, reconheço a legitimidade do débito ensejador da inscrição restritiva e o exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo da i. Relator a fim de
dar integral provimento
ao recurso interposto pela empresa e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, NEGO provimento ao recurso da parte autora.

Deixo de condenar a empresa recorrente/vencedora em custas e honorários advocatícios (art. 55, CPC).

Condeno a parte autora/recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023